Tribunal: TJSP
Processo: 1016138-07.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016138-07.2016.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são
embargantes LENITA GIGLIOTI SILVA (ESPÓLIO) e JOÃO CARLOS DE
PAULA
SILVA,
é
embargado
COMAUTO
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1016138-07.2016.8.26.0344/50000
Embargante: Lenita Giglioti Silva (Espólio) e outro
Embargado: Comauto Administradora de Consórcios Ltda
Comarca: Marília - 5a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO -
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33777
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que deu provimento a recurso de apelação
para julgar procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato
com cláusula de alienação fiduciária.
O embargante afirme, em síntese, que o contrato
estava garantido por seguro prestamista e que a inadimplência teve início
após o óbito. Alega, ainda, que há enriquecimento ilícito da autora, por
não ter restituído os valores pagos no consórcio.
É o relatório.
Inexiste qualquer vício de omissão, obscuridade ou
contradição para ser sanado.
O aresto impugnado assentou claramente as razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1016138-07.2016.8.26.0344/50000
pelas quais entendeu que o seguro prestamista não poderia ser invocado
para afastar a inadimplência do contrato, apontando que “o falecimento
da devedora fiduciante, a inadimplência do contrato teve início em 10
de dezembro de 2013, um ano e meio antes do falecimento da autora, em
julho de 2015, o que lhe retira o direito a indenização, nos termos do
artigo 763 do Código Civil”.
Irrelevante, ademais, a questão trazida em embargos
quanto a restituição de valores pela autora, tratando-se de matéria
estranha à fase de cumprimento da busca e apreensão. A ré terá direito a
eventual saldo proveniente da venda do bem após a quitação do débito.
A questão, porém, em nada interfere na ação de busca e apreensão, cuja
questão relevante é, tão somente, a inadimplência das parcelas do
contrato.

O embargante busca claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator